Tribunal: STF
Processo: HC 73876
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
        HABEAS-CORPUS - DUPLICIDADE. Descabe, a partir dos
mesmos fatos, uma segunda impetração. Ocorrida, impõe-se o não
conhecimento, nessa parte, do habeas.
        PRISÃO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INTIMAÇÃO -
SUBSISTÊNCIA.   Uma vez lançada a medida acauteladora sem submissão ao
trânsito em julgado, impossível é falar em constrangimento ilegal no
que, via habeas-corpus, haja sido alcançada a declaração de nulidade
do ato mediante o qual ocorrera a intimação. Cumpre distinguir entre
a nulidade do próprio acórdão e a restrita ao ato de intimação para
o conhecimento respectivo.